Tribunal: STF
Processo: Rcl 47367
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou provimento ao agravo e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem.
    Alega-se que tal entendimento teria violado o Tema 528 de repercussão geral julgado por esta Corte no RE 658.312.
    Sustenta-se que “À luz da novel legislação que regulamentou o instituto da transcendência e estabeleceu as regras para o recurso de revista, o reconhecimento de repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal implica igualmente na transcendência do tema. O que evidencia com maior razão a usurpação da competência do TST para fixar em última instância entendimento em matéria Constitucional.” (eDOC 1, p. 10). 
    Requer a concessão de medida liminar, a fim de declarar a transcendência da questão.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Consoante relatado, a decisão reclamada, ao reconhecer ausente a transcendência da matéria de fundo em recurso de revista, negou provimento ao agravo, determinando a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem, tudo com fundamento no art. 896 -A, § 5º, da CLT, conforme os seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 10, p. 1):
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. INTERVALO DA MULHER. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Extrai-se do acórdão regional que a análise da controvérsia limitou-se à existência ou não da condenação em horas extras, à luz da alegação de que a desconsideração da fidúcia da função não gera condenação automática no pagamento do intervalo previsto no art. 384 da CLT, já revogado pela Lei nº 13.467/2017. Nos limites do recurso, o Tribunal Regional tão-somente afirmou a existência de condenação em labor extraordinário, afastando a incidência da Lei nº 13.467/2017 ante o ajuizamento da ação em data anterior à sua vigência. Nesse contexto, a controvérsia não foi examinada à luz das alegações recursais inauguradas em sede de recurso de revista - acerca da não recepção do art. 384 da CLT pela Constituição da República de 1988, bem como da natureza da penalidade cabível -, nem foi o Tribunal Regional instado a pronunciamento pela via da oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão, de modo que a questão carece do necessário prequestionamento, erigindo-se o óbice da Súmula 297, I e II, do TST. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Precedentes. Agravo não provido, com determinação de baixa dos autos à origem.”
    O art. 896-A da CLT assim determina:
    “O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
    […]
    § 2o Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.
    […]
    § 5o É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019).
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, este Supremo Tribunal Federal vem, em alguns casos, ultrapassando a discussão quanto à transcendência (cuja constitucionalidade, inclusive, está em discussão na ADI 2527), como fez o min. Gilmar Mendes, na citada Rcl 39.982, j. 04.08.2020, tendo em vista que, de fato, foi reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 658.312, Tema 528.
    Assim, em juízo de cognição sumária, sopesando o perigo de dano irreparável em razão da certificação do trânsito em julgado na origem, havendo notícia inclusive que próprio TST declarou a inconstitucionalidade do § 5º do art. 896-A, defiro parcialmente o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada e o processo 10584-53.2017.5.15.0143 em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do art. 989, II, do CPC.
     Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC) 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente